Tribunal: STF
Processo: ARE 915942
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO.



    1. Constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, em relação ao alcance da regra imunizante para abarcar a situação fático-normativa da parte Recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional. Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.